Tribunal: STF
Processo: ARE 1330682
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente e, nesta extensão, negou-lhe provimento. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 559/560):
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. (ART. 121, § 2°, III, V e VII C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL) E ROUBO QUALIFICADO TENTADO (ART. 157, §2°, II, E 2°-A, I, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. RECURSO DO RÉU ROBERTO VIEIRA DE FARIAS JÚNIOR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSOS DOS RÉUS HEITOR PERUZZI DE OLIVEIRA E DIEGO BARCE DA SILVA. CONHECIDOS PARCIALMENTE. REQUERIMENTO DO PATRONO DO PRIMEIRO PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE PREJUDICADA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVE SER REALIZADO AO FINAL, NA SENTENÇA DE MÉRITO PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DO RÉU DIEGO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DO PEDIDO PREJUDICADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 15 DA LEI N. 10826/2003. ACOLHIDA INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA IMPUTADA AOS RÉUS. INDÍCIOS QUE NÃO AFASTAM POSSIBILIDADE DE OS RÉUS TEREM AGIDO COM ANIMUS NECANDI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA NESTA FASE QUE DEVE OCORRER DE FORMA CRISTALINA E EXTREME DE DÚVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. HAVENDO DÚVIDA A MATÉRIA DEVE SER SUBMETIDA AO EXAME DO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO. DÚVIDA SOBRE A REAL INTENÇÃO DOS RÉUS QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DEFENSIVO PARA AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, III, V E VII DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA SER POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE VALORATIVA DA PROVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PRONUNCIA MANTIDA. CRIME CONEXO. ART. 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO DO RÉU ROBERTO NÃO CONHECIDOS. APELO DOS RÉUS HEITOR E DIEGO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, DESPROVIDOS.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos LIV, LVII e LXVIII, da CF/88 (e-STJ, fls. 622/643).
    Defende, em síntese, a necessidade de sua impronúncia por inexistir comprovação de sua participação nos crimes que lhe foram imputados, estando ausentes indícios mínimos de autoria e de seu dolo.
    Aduz, ainda, a necessidade de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos III, V e VII do § 2º do art. 121 do Código Penal, bem como a sua absolvição pelo crime de roubo, por insuficiência de provas, ou o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, pois não teria saído do veículo no momento do suposto roubo nem manuseado arma de fogo, já que sequer tinha ciência de sua existência.
    Por fim, entendendo que preenche todos os requisitos legais necessários, defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, para que aguarde o restante do julgamento do feito em liberdade.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido. Em caso negativo, pugna que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício. 
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) manifestando-se pela não admissão do apelo, por incidir os óbices das Súmulas 279/STF, 282/STF, 284/STF e 356/STF, e, no mérito, pela sua negativa de provimento, (e-STJ, fls. 647/653).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 284/STF, ante a deficiência das razões apresentadas no apelo, em especial porque “a fundamentação exposta pela defesa não demonstra, com a exatidão exigida na esfera extraordinária, as razões pelas quais os dispositivos constitucionais supracitados foram violados pelo acórdão recorrido” (e-STJ, fl. 656); (b) incide o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, na medida em que o órgão colegiado não teria se manifestado explicitamente sobre nenhum dos incisos elencados pelo recorrente, inexistindo o necessário prequestionamento explícito; (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, já que “a defesa formulou pedidos cuja análise, por se tratar de impronúncia, absolvição e afastamento de qualificadoras e majorantes, demandaria a reanálise de provas já examinadas por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito” (e-STJ, fl. 658); (d) inexiste violação direta à norma da Constituição, conforme julgados proferidos por esta CORTE SUPREMA; e (e) relativamente ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, incide os obstáculos das Súmulas 282/STF, 284/STF e 356/STF. Alegou, ainda, a impropriedade da via eleita para a análise da concessão de habeas corpus (e-STJ, fls. 655/661).
    No Agravo, o recorrente defende o cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade, apontando a não incidência dos óbices relativos às Súmulas 279/STF, 282/STF, 284/STF e 356/STF, e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo. Em caso negativo, reitera seu pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (e-STJ, fl. 663/670).
    Em suas contrarrazões, o MP/SC requereu o não conhecimento do Agravo por incidir o óbice da Súmula 287/STF, ao entender que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os motivos pelo qual foi inadmitido o seu recurso, pois nada disse sobre a configuração de ofensa reflexa à CF/88 e a inadequação da via eleita para analisar a pretendida concessão do habeas corpus de ofício. No mérito, requereu a negativa de provimento do Agravo e, caso seja provido, que seja negado provimento ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 675/679).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 684/705), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SC (e-STJ, fls. 709/724), não foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 726/741). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 743/752), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SC (e-STJ, fls. 756/760), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 762). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por não impugnar todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 767/771). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 774/780), o qual teve seu provimento negado pela Quinta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 807/812), através de acórdão que transitou em julgado em 1º de junho de 2021 (e-STJ, fl. 817).
    O presente feito foi a mim distribuído em 9 de junho de 2021 por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 194.400 (eDoc. 9).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 4 (quatro) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 3 (três) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à inexistência de violação direta ao texto constitucional, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No que tange especificamente à alegada violação ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que superado esses graves óbices, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, conheceu em parte do recurso em sentido estrito por ele interposto e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo, dessa forma, a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri federal para o julgamento dos crimes conexos de roubo duplamente majorado, em sua forma tentada (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), e, por duas vezes, de homicídio triplamente qualificado, também em sua forma tentada (art. 121, § 2°, incisos III, V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente